Tribunal: TJDFT
Processo: 0744525-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Honorários advocatícios em caso de sucessão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação declaratória, com pedido de tutela de urgência. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na determinação de imediata reserva dos honorários contratuais de 12% nos ofícios requisitórios relativos aos créditos dos sucessores/cessionários de credores originários, em razão do falecimento/cessão do crédito do beneficiário, nas execuções decorrentes do mandado de segurança n. 0039117-76.2004.4.01.3400.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) O percentual de honorários advocatícios de 12% deve ser aplicado aos sucessores de beneficiários falecidos, conforme estipulado no contrato de prestação de serviços advocatícios. (ii) A aplicação do Tema 1.175 do STJ ao presente caso, que trata da necessidade de apresentação de contratos individuais para retenção de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O contrato de prestação de serviços advocatícios, celebrado entre as partes em 11/07/2019, estipula honorários de êxito de 12% para os sucessores de beneficiários falecidos. No entanto, a sentença considerou que, apesar da previsão contratual, não há comprovação de autorização expressa dos sucessores para aderir às cláusulas do contrato, conforme exigido pelo art. 22, §7o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB).
4.O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.175 é que, antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB, é necessária a apresentação dos contratos individuais para retenção de honorários. Após a vigência, é dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais, mas mantém-se necessária a autorização expressa dos beneficiários.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A retenção de honorários advocatícios de 12% para sucessores de beneficiários falecidos exige autorização expressa dos mesmos, conforme o art. 22, §7o, da Lei 8.906/1994. 2. A aplicação do Tema 1.175 do STJ requer a apresentação de contratos individuais ou autorização expressa dos beneficiários para retenção de honorários.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 421 e 884; Lei 8.906/1994, art. 22, §7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.175, Recurso Especial n.o 1.979.911/DF.